Tribunal: TJBA
Processo: 0141951-52.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0141951-52.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GENILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.
TEMA 350 DO STF. INTERESSE DE AGIR.

MÉRITO.
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO
NÃO COMPUTADOS NO
PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC).
DEVER DO
EMPREGADOR. OMISSÃO.
ART. 29-A E
ART. 34, I, DA LEI Nº 8.213/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, em ação de revisão de benefício, julgou procedente o pedido para determinar a inclusão de salários de contribuição não computados no Período Básico de Cálculo (PBC) do auxílio por incapacidade temporária do autor/apelado. Discute-se no recurso a revisão do benefício com a inclusão de salários de contribuição e, analisa-se, em reexame necessário, a preliminar de interesse de agir afastada pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir em ação previdenciária ajuizada antes de 03 de setembro de 2014, quando o INSS já apresentou contestação de mérito; e (ii) determinar se a ausência de salários de contribuição no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) impede a revisão do benefício previdenciário do segurado empregado, quando há prova da atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de falta de interesse de agir, arguida em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, não merece acolhimento em ações ajuizadas até a conclusão do julgamento do RE 631.240, ocorrida em 03/09/2014, nos termos do Tema 350 do STF, quando o INSS já apresentou contestação de mérito.

A contestação de mérito por parte do INSS demonstra a resistência à pretensão do segurado, suprindo a necessidade de exaurimento da via administrativa e, portanto, consolidando o interesse de agir.

No mérito, o artigo 34, I, da Lei nº 8.213/91 estabelece que no cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados, para o segurado empregado, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa.

A omissão ou inadimplência do empregador não pode prejudicar o direito do trabalhador ao cômputo dos salários de contribuição para fins de cálculo de seu benefício, desde que comprovada a atividade laborativa.

A prova da atividade e dos salários de contribuição, ainda que não conste no CNIS, é suficiente para garantir o direito do segurado à revisão de seu benefício.

A sentença que determinou a inclusão dos salários de contribuição omitidos no cálculo do benefício do apelado, com base na prova da atividade laborativa, está em consonância com a jurisprudência e a legislação aplicável.

Os critérios de juros e correção monetária definidos na sentença estão em conformidade com as alterações legislativas e as teses firmadas pelo STF e STJ sobre a matéria.

A condenação do INSS em honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do artigo 85 do CPC, Súmula nº 111 do STJ e Tema nº 1.050 do STJ, mostra-se adequada e não carece de reparo.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese(s) de julgamento:

O interesse de agir, em ação previdenciária ajuizada antes de 03/09/2014, encontra-se caracterizado pela simples contestação de mérito por parte do INSS, nos termos do Tema 350 do STF.
A omissão de salários de contribuição no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não impede a revisão do benefício do segurado empregado, pois a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do empregador, sendo suficiente a prova do exercício da atividade laborativa para o cômputo desses períodos no cálculo do benefício.
Dispositivos legais relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 11, e 496, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 29-A e 34, I; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Súmula nº 111 do STJ; Tema nº 350 do STF (RE nº 631.240); e Tema nº 1.050 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 00055819120128050088, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024; e TJ-BA - Apelação: 80184132120228050039, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Data de Julgamento: 21/07/2023, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0141951-52.2009.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
GENILSON DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO

A
APELAÇÃO
E
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA